Tribunal: TCU
Processo: 023.114/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8192/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.114/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Vieira Mendes (CPF XXX.304.016-XX); Denise Duarte da Silva (CPF XXX.494.127-XX); Jose Adilson da Silva (CPF XXX.662.707-XX); Levi Rangel (CPF XXX.997.837-XX); Maria Auxiliadora Lopes Francisco (CPF XXX.154.787-XX); Maria de Lourdes Costa Glicério (CPF XXX.229.367-XX); Núbia de Oliveira (CPF XXX.651.807-XX); Perolina Emília Chagas de Freitas (CPF XXX.643.947-XX); Sara Maria Cabral Franca (CPF XXX.069.177-XX) e Waldete da Silva (CPF XXX.454.247-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.